Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão.